Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício à SEFAZ. Localização de patrimônio penhorável. Esgotamento dos meios à disposição do exequente. Não comprovação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício à SEFAZ para localizar patrimônio penhorável, conquanto não esgotadas as providências à disposição do exequente.
III. Razões de decidir
3. Infrutíferas as pesquisas realizadas por meio dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, bem assim as diligências particulares empreendidas pelo exequente, não há impedimento à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. É dizer, a requisição de diligências desta natureza pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, com atuação subsidiária, sendo responsabilidade do credor demonstrar o esgotamento dos meios ao seu alcance.
4. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a realização, pelo exequente, de diligências prévias voltadas à localização de bens aptos a satisfazer o seu crédito, como, por exemplo, pesquisas em sistemas acessíveis sem necessidade de intervenção judicial, a exemplo do CENSEC (Centro Notarial de Serviços Compartilhados) e do ERIDF (Sistema de Registro de Imóveis do Distrito Federal).
5. Ausente a demonstração de que o agravante esgotou as providências que lhe incumbiam, revela-se injustificada a expedição de ofício à SEFAZ/DF, sobretudo porque o Poder Judiciário já prestou auxílio na localização de bens.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716949-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis, Oitava Turma Cível, j. em 29/07/2025; 0731128-88.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 07/11/2024; APC 07410603720238070000, Rela. Desa. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, j. 12/12/2023.